Tribunal: TJDFT
Processo: 0702814-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por PENÍNSULA COMÉRCIAL DE ALIMENTOS LTDA em face do Acórdão ID-15698357. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativos ID- 15770873. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 30 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator